Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-34.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001711-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HUGNEI JOSE DA SILVA - CPF: 655.469.461-72 (RECORRENTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços
via telefone do cartão de crédito consignado
com reserva de margem para saque do limite do referido cartão, bem como o
animus
de efetuar o pagamento parcial da fatura mensalmente do recorrido, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

3.

Destaca-se que tratando de desconto do valor parcial da fatura, deve a parte promovente complementar o pagamento da fatura, o que justifica a prorrogação da dívida, tendo em vista o saldo inadimplente e os acréscimos decorrentes da mora.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido.

5.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e morais.

6.

Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

7.

Decisão monocrática mantida.

8.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

9.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

11.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024